Tribunal: TJMT
Processo: 0021654-75.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021654-75.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BRANDAO - CPF: 027.010.891-23 (RECORRENTE), OSMARIO DA SILVA - CPF: 415.121.621-91 (VÍTIMA), MARITSA MORGANA SILVA LIMA (ASSISTENTE), KARLA CRISTINA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – VÍTIMA NÃO ATINGIDA PELOS DISPAROS – TENTATIVA BRANCA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES -

INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “
imenso risco de submeter alguém ao júri

quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF).

“
As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade
” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

“
Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]
” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0021654-75.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):

ANDRE LUIZ BRANDÃO

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por ANDRE LUIZ BRANDÃO e

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de CUIABÁ, nos autos de ação penal (PJe nº 0021654-75.2016.8.11.0042 - Código 444825), que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II

do CP – (fls.

387 - ID 217386711).

Os recorrentes sustentam que as provas seriam insuficientes para a pronúncia.

Requerem o provimento para que sejam
“absolvidos sumariamente ou subsidiariamente, [...] impronunciados”
.

Prequestionam o
“inciso LIV do artigo 5. ° da Constituição Federal), ampla defesa e contraditório (artigo 5, incisos, XXXVIII, alínea “a” e LV, da Constituição Federal e 93 da CF [...] assim como[...] os artigos, 155, 156, 413, § 1.º, 414, 415, inciso II, todos do Código de Processo Penal e art. 121 do Código Penal”
(fls. 763/780 - ID 217386722).

A 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 217386725).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 796/797- ID 217386726).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso,
“por haver nas provas colhidas durante a instrução criminal indícios suficientes da prática do ato ilícito, a discussão a respeito do elemento subjetivo do agente, seja para a almejada desclassificação para o crime de lesão corporal, ou ainda para a sua absolvição, deve ser apreciada obrigatoriamente pelo Conselho de Sentença, porquanto é o Tribunal Popular do Júri o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de acordo com a Carta Magna (artigo 5º, XXXVIII).”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 223500155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º Fato

[...]No dia 31 de julho de 2016, por volta das 08h30min, na Rua 07, nº 20, Bairro Parque Residencial Coxipó, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e ANDRE LUIZ BRANDÃO, agindo por motivo fútil, tentaram matar a vítima Osmário da Silva (tentativa branca), efetuando disparos de arma de fogo na sua direção, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

2° Fato

Consta dos autos que, nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciando LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça, denuncia ANDRE LUIZ BRANDÃO como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 1, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal e LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS como incurso no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal, e art. 306 da Lei 9.503/1997com as implicações da Lei nº 8.072/90 [...].”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - fls. 9/12 - ID

217380145)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Na hipótese, a materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência n. 2016.237681 (p. 17/21); termo de exibição (p. 26); termo de reconhecimento de pessoa (p. 28); laudo pericial n. 2.3.2017.27110-01 (munições - p. 315/322). [...]

Inicialmente, cumpre ressaltar que dúvida não significa necessariamente convicção da inexistência da autoria. [...]

E a partir da premissa já explanada, é imperioso destacar a diferenciação entre a absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPP, e a impronúncia por falta de elementos de autoria e materialidade. [...]

Nesse passo, a absolvição sumária no procedimento atinente ao Tribunal do Júri é pautada na certeza de inocência do agente. Por seu vértice, entende-se que a sentença de impronúncia não resolve definitivamente o mérito, ao considerar que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, segundo dispõe o parágrafo único do art. 414 do CPP. [...]

No caso dos autos, em seu depoimento em juízo, o Policial Militar Alex da Silva, afirmou categoricamente que tirou fotografia dos acusados e mostrou para a vítima e observa-se que em juízo os denunciados foram reconhecidos somente pela vítima, visto que ressaltou que reconheceu André porque são vizinhos próximos. Porém, extrai-se das provas acostadas que os Policiais Militares abordaram um carro conforme a descrição feita via CIOSP, sendo um pálio branco, e observa-se que mesmo a arma não sendo localizada, conforme termo de apreensão de p. 26, foram encontradas 03 (três) munições intactas onde estavam os acusados. [...]

Desse modo, persistindo a ausência de certeza, como ocorre no presente caso, compete ao Tribunal Popular julgar a controvérsia. Entendo que existam os indícios de autoria capazes de levar os acusados ao plenário, visto a presença de fundamentos razoáveis de que seria responsável pelo homicídio. Não obstante os argumentos expostos pela defesa, é pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da peça inicial, não se exigindo certeza quanto à acusação, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio do ‘in dubio pro societate’. Ademais, entendimento diverso ensejaria usurpação da competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri. [...]

Neste diapasão, existindo comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, entendo, deva ser o caso de submissão à análise do Conselho de Sentença, órgão competente para analisar o mérito e todas as supostas contradições e versões decorrentes das provas contidas nos autos. Destarte, incomportável a absolvição sumária ou impronúncia. [...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR os acusados ANDRÉ LUIZ BRANDÃO como incursos nas penas do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal e LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, como incurso art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal e art. 306 da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro. [...] ”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 217386711)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 27 - ID 217380145) e Laudo de Balística nº 2.33.2017.27110-01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Juarez Candido Silva, policial militar (ID. 217380145 – fls. 23/24), Alex da Silva, policial militar (ID. 217380145 - fls. 25/26), Osmario da Silva, vítima (ID. 217380145 – fls.28), e os interrogatórios dos recorrentes (ID. 217380145 - fls. 32/37).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Juarez Candido Silva, Cleuza da Silva, Shirly Nascimento de Andrade, Alex da Silva, a vítima Osmario da Silva e interrogado o recorrente ANDRÉ LUIZ BRANDÃO (Relatório de Mídias – ID. 217380148).

Dito isso, vejamos.

A imputação da tentativa de homicídio aos recorrentes [
ANDRÉ LUIZ BRANDÃO e LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
] decorreu dos depoimentos prestados pela vítima Osmário da Silva e da testemunha
Cleuza da Silva, em ambas as fases da persecução penal, segundo os quais ANDRÉ LUIZ BRANDÃO foi o autor do disparo de arma de fogo e LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, por ter prestado auxílio para a fuga, em seu veículo pálio branco.

Todavia, o disparo efetuado - que não atingiu a vítima - não foi objeto de perícia [não há laudo do local do crime], sequer sendo aprendida arma de fogo.

A vítima declarou que ANDRÉ LUIZ BRANDÃO
“assim que entrou na residência, o suspeito efetuou um disparo com a arma de fogo”
e as demais testemunhas [
Juarez Candido Silva, Cleuza da Silva e Alex da Silva
] nada esclareceram sobre a dinâmica do fato.

Na essência, não há provas de que o recorrente tenha tentado atingir a vítima ou se “apenas” efetuou disparo de arma de fogo em via pública.

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “
imenso risco de submeter alguém ao júri

quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 26.9.2023).

Noutro giro, “
as atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade
” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]
.” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.6.2019)

Frise-se que o c. STJ firmou entendimento de que a primeira fase processual do Júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e
indícios suficientes
de autoria

(HC nº 706.735/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.2.2023).

Nessa mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“A decisão de pronúncia, embora se revista de simples juízo de probabilidade, o juiz deve estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não evidenciado os indícios suficientes de autoria, não há como submeter os recorrentes a julgamento pelo Conselho do Tribunal do Júri, [...], baseada em suposições, e testemunho que não foi ouvido em juízo. ‘(...) O certo é que, em um Estado Democrático de Direito, a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial. (...)’ (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016).”
(RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.8.2019)

Logo, os recorrentes devem ser despronunciados por ausência de materialidade do fato, nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar os recorrentes da tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil].

Outrossim, com o trânsito em julgado do acórdão,
REMETAM-SE
os autos ao Juízo competente para julgar a embriaguez ao volante [CTB, art. 306], o qual cabe à análise da matéria, observados os prazos prescricionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024